Tribunal: STF
Processo: RE 77369
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
FUNCIONALISMO (SP). LEI DE PARIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 37. Funcionários de autarquia que pretendem usufruir das vantagens da 'Lei de paridade' desde a sua vigência. Argüição, para tanto, de inconstitucionalidade do seu art. 37. Pretensão repelida. Extraordinário alegando contrariedade aos artigos 98, 108 e 153, § 1º, da Constituição. Recurso não conhecido.